Tribunal: STF
Processo: Pet 7942
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. MENÇÃO A INVESTIGADO NÃO OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA NESTA SUPREMA CORTE. DESMEMBRAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRETENSÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e das ações penais originárias no tocante a investigados ou coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto.



    2. Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe especificamente ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais questões pendentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.